Tribunal: TJSP
Processo: 1041213-73.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Publicidade – Exercícios de 2015 e 2016 – Comarca de Guarulhos – Falta de provas de que houve a retirada do anúncio em "outdoor" antes da ocorrência dos fatos geradores – Documentos apresentados pela embargante que não comprovam, por si sós, a inexistência do veículo publicitário no período em cobrança – Baixa no Cadastro Fiscal

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Publicidade – Exercícios de 2015 e 2016 – Comarca de Guarulhos – Falta de provas de que houve a retirada do anúncio em "outdoor" antes da ocorrência dos fatos geradores – Documentos apresentados pela embargante que não comprovam, por si sós, a inexistência do veículo publicitário no período em cobrança – Baixa no Cadastro Fiscal de Publicidade realizada somente em 2019 – Ocorrência do fato gerador – Aplicação do artigo 30, §1o, inciso V, da Lei Municipal no 5767/2001 – Insuficiência da prova documental trazida aos autos para afastar as presunções de certeza e liquidez da dívida inscrita – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.